Tribunal: TJDFT
Processo: 0739830-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Processo : 0739830-28.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 109990291 dos autos originários n. 0717456-88.2021.8.07.0009) que deferiu a tutela de urgência para que o autor, aqui agravado, fosse reintegrado na posse do imóvel objeto da ação de embargos de terceiro. Todavia, antes da análise do pedido liminar, o juízo originário comunicou a reconsideração da decisão para deferir o “pedido de suspensão da medida liminar, haja vista que nos termos do art. 2o da Lei 14.216/2021, estão suspensos até o fim do ano os efeitos de decisões judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada de imóvel que sirva de moradia”. Nesse quadro, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator